Tribunal: TJDFT
Processo: 0750566-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO N.: 0750566-42.2020.8.07.0000 REQUERENTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP, KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES REQUERIDO: LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição formulada por KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES e OUTRA, requerendo seja atribuído efeito suspensivo à apelação por elas interposta nos autos da ação de no 003527-74.2017.8.07.0007.0018, contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução ajuizada em seu desfavor por LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE. Em breve síntese, narram que o título que instruiu a execução foi um cheque emitido em janeiro de 2016 pela primeira recorrente e avalizado pela segunda, no valor de R$ 1.530.000,00. Em razão da ausência de circulação do cheque e por todas as razões expendidas na inicial dos embargos, foi deferida a realização da produção de provas, a fim de comprovar a relação jurídica negocial antecedente à emissão da cártula. Dizem que formularam requerimento de realização de audiência a fim de provarem a origem do negócio jurídico subjacente, o que foi indeferido pelo juízo de origem, julgando antecipadamente o feito, com a consequente improcedência do pedido dos embargos. Interpuseram recurso de apelação em face da sentença, tendo o juízo a quo determinado o prosseguimento da execução com a ordenação de atos de constrição em seu desfavor, sendo imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade de acolhimento do recurso, aliado ao justo receio de dano em razão da determinação de medidas de constrição. É o breve relato do necessário. Decido. Consoante a novel legislação processual, preenchendo lacuna do CPC/73, em hipóteses onde as partes valiam-se do agravo de instrumento e ações cautelares inominadas, o artigo 1.012, parágrafo 3o do CPC/15, prevê a possibilidade de o apelante, por simples petição, formular a concessão de efeito suspensivo diretamente à Corte, no interstício entre a interposição do apelo e sua consequente distribuição, ficando o relator que a receber prevento para o exame do apelo quando de sua subida. Nos termos do art. 1.012, parágrafo 4o do CPC, a eficácia de sentença cuja apelação não possua efeito suspensivo poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No entanto, as apelantes não demonstram o preenchimento dos requisitos do § 4o do art. 1.012 do CPC. Em que pese as apelantes sustentarem a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o magistrado não permitiu a oitiva das únicas testemunhas que poderiam esclarecer os fatos, certo é que o juiz é o destinatário final da prova e cabe a ele verificar a viabilidade da sua produção. Além disso, as requerentes não demonstraram, de plano, a inexistência ou inexigibilidade da dívida. Eventual excesso ou irregularidade em sua cobrança poderá ser questionada nos autos da execução ou, se o caso, submetida a recursos. Por essas razões, não prospera o pedido de suspensão do feito executivo só pelo fato de o magistrado ter indeferido a produção de prova postulada na origem pelas requerentes, não restando preenchidos, assim, os requisitos legais necessários ao afastamento da norma disposta no art. 1.012, §1o, inc. III, do CPC. Nesse contexto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Preclusa esta decisão, providencie-se que uma cópia seja juntada nos autos principais, que subirão com o apelo, e arquivem-se os presentes. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator